Tribunal: TJMT
Processo: 1012008-82.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012008-82.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (PROCURADOR), GERALDO HORVATICH - CPF: 106.371.929-15 (AGRAVADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE E DO PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez preenchidos os requisitos relativos à probabilidade do direito e o perigo na demora, é possível a

suspensão da exigibilidade do crédito oriundo de multa ambiental, por aplicação analógica do art. 151, V, do CTN.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória no 968-68.2018.8.11.0082 proposta por
Geraldo Horvatich
, deferiu, em parte, a tutela antecipada para determinar a suspensão da exigibilidade da multa decorrente, tão somente, do Auto de Infração no 121561, lavrado em 13/10/2009, bem como a baixa de protestos realizados em decorrência do eventual inadimplemento do devedor agravado.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso afirma que, ao contrário do afirmado na decisão recorrida, não está presente o requisito da prova inequívoca do direito invocado pelo agravado, porque as provas juntadas na inicial foram produzidas de forma unilateral.

Argumenta, outrossim, que o Termo de Ajustamento de Conduta no 12064/2014, firmado com o agravado, não vem sendo cumprido, e, o referido instrumento visa à composição somente de 9,9041 ha de APP degradada, portanto, a quantidade é diferente e inferior ao consignado no auto de infração.

Ademais, sustenta, o agravante, que, não sendo o caso de concessão da liminar, por ausência de requisitos, a suspensão da exigibilidade da multa tributária só é possível, com o depósito integral e em dinheiro, como forma de prestar caução à dívida discutida.

Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento.

A liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo foi negada pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. Márcio Vidal (Id n. 3882454).

O agravado apresentou contrarrazões (Id n. 4471741), pedindo seja desprovido o recurso, refutando as alegações do agravante.

Após, em face da decisão que negou efeito suspensivo ao recurso, o Estado de Mato Grosso, ora agravante, interpôs Agravo Interno, o qual foi desprovido (Id. 16365978).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso (Id 119058970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o agravado propôs ação anulatória de dívida ativa oriunda de multa ambiental, objetivando suspender a exigibilidade dos débitos oriundos do Auto de Infração n. 121560 e 121561, sob o fundamento de que sobre a área autuada foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) perante a Secretaria de Estado e Meio Ambiente (SEMA), o que ensejaria a não exigência da multa imposta.

Por outro lado, aduziu o Estado agravante que o TAC firmado não abrange toda área degradada e autuada no Auto de Infração no 121561. Isto porque, diz que a avença visa a composição de apenas 9,9041 ha da área degradada, (ID 3764806-Pág. 23), enquanto o auto de infração foi lavrado em razão do desmate irregular de 15,029 ha. Sustentou, ainda, que o acordo vem sendo, inclusive, descumprido, uma vez que a compromissária não apresenta, desde o ano de 2015, os relatórios técnicos acerca do cumprimento do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), que deveriam ser apresentados anualmente, nos termos da cláusula quinta do acordo firmado (ID3764806 – Pág. 25).

O Juiz, então, deferiu, em parte, a tutela antecipada para determinar a suspensão da exigibilidade da multa decorrente, tão somente, do Auto de Infração no 121561, lavrado em 13/10/2009, bem como a baixa de protestos realizados em decorrência do eventual inadimplemento.

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Com efeito, o magistrado a quo entendeu que os documentos acostados pelo agravado indicam a probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão parcial da tutela provisória de urgência pleiteada, porque, o legislador ambiental flexibilizou as regras aos proprietários ou possuidores de imóveis rurais que causaram, até o dia 22/07/2008, a supressão de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, desde que adiram ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, previsto no art. 59, do N. Código Florestal e, por isso, não poderão ser autuados por infrações cometidas naquele período.

Ademais, consignou que as provas juntadas aos autos indicam que o objeto do Auto de Infração no 121561, qual seja a destruição de área de preservação permanente, cuja recomposição está sendo cumprida pela atual proprietária da imóvel rural – Sra. Cleusa de Lourdes Gregório Nunes – no Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental no 120564/2014, conforme ponderado pelo douto Magistrado, senão, vejamos:

(...) Diversamente ocorre em relação à penalidade imposta no Auto de Infração n. 121561 (fl. 124).

Pelos documentos que instruem a inicial, numa análise sumária, própria dessa fase processual, é possível verificar
que: a) o requerente foi autuado “por destruir 15,029 ha em área de preservação permanente sem autorização do órgão ambiental competente”, cujo fato ocorreu no ano de 2005 (fl. 121); b) o custeio do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental n. 12064/2014, firmado pela Sra. Cleusa de Lourdes Gregório Nunes e pelo requerido no âmbito do Processo Administrativo n. 455994/2012 (fls. 241/321), refere-se, especificamente, à recomposição da área de preservação permanente degradada na Fazenda Horvatich, objeto do Auto de Infração n. 121561; e c)
os relatórios de acompanhamento do plano de recuperação da área degradada (fls. 315/318 de 15-1-2015 e fls 337/340 de 10-3-2018), indica, a princípio, que as obrigações firmadas no TAC estão sendo cumpridas, especialmente no tocante à recomposição da área onde ocorreu o dano.
(destaquei)

Além disso, o douto Magistrado anotou que a responsabilidade pelos danos ambientais foi apurada no âmbito do Processo Administrativo, concluído em 08/11/2017, e o débito nele exigido encontra-se inscrito em dívida ativa. Não bastasse, no caso de inadimplemento, estará o responsável sujeito a ser inserido em cadastro de maus pagadores, fato que configura perigo de dano grave ou de difícil reparação, se não fosse suspenso.

De outro lado, conforme consignado na decisão liminar dete agravo, em que pese constar no TAC a informação de que a área total a ser restituída é de 9,904 ha, menor que a consignado no Auto de Infração no 121561 (15,029 ha), no mesmo instrumento, há informação de que a área total implantada é equivalente à mesma do pedido da LAU no 134658/2007, pela qual, posteriormente, foi autuado o proprietário, e, via de consequência originou o Processo Administrativo no 747790/2009.

Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida foi proferida com base na probabilidade do direito do autor/agravado, sobretudo diante da documentação trazida pelo órgão ambiental e dos termos do PRAD, que estabelece de maneira expressa e estreme de dúvidas, a suspensão da exigibilidade da multa, durante o prazo de recuperação da área degradada, sendo que no no caso, seria até o ano de 2021, conforme dessume-se das fls. 295/299, 301/305 e 324/328, em especial da CLÁUSULA DÉCIMA, § 1o, do TAC no. 12064/2014.

Assim sendo, considerando que não há motivos de fato ou de direito a ensejar a reforma da decisão, que foi proferida embasada nos requisitos autorizadores,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022